Tribunal: TJDFT
Processo: 0702014-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.TEORIA MAIOR. ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. “PROVA EMPRESTADA”. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se o agravo interno se impõe contra a própria pretensão do agravo de instrumento e, estando o presente processo apto a ser julgado, em observância ao princípio da economia processual e da razoável duração do processo, deve o mérito do agravo, desde logo, ser submetido a julgamento. 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se o Juízo singular agiu acertadamente ao deferir o processamento do incidente de desconstituição da personalidade jurídica nos autos do processo do processo de origem.
3. De acordo com a regra prevista no art. 50 do Código Civil em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, é admissível a desconsideração da personalidade jurídica para que os efeitos de “certas e determinadas relações de obrigações” sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. 3.1. O incidente de desconsideração da personalidade não é “ação judicial", via de acesso à Jurisdição, direito subjetivo público atribuído ao demandante. Essa iniciativa pode suscitada nos próprios autos do processo ou em autos apartados.
4. O próprio termo "incidente” remete à existência de uma controvérsia secundária e acessória instaurada no curso de uma relação jurídica processual. Afigura-se prescindível, portanto, sua instauração em autos apartados. 4.1. Ressalte-se que o processamento do incidente nos autos do processo respectivo prestigia os princípios da celeridade e da economia processual. 4.2. Como reforço argumentativo, convém observar que a Instrução - TJDFT no 2, de 2022, em seu art. 2o, inc. XIV, explicita a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica nos autos do processo, na própria fase de cumprimento de sentença. 4.3. Aliás, não custa insistir que a regra prevista no art. 134, § 2o, do CPC dispõe ser dispensável a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica se o aludido requerimento for requerido na petição inicial.
5. No presente caso verifica-se que a credora formulou o mencionado requerimento no incidente de cumprimento de sentença deflagrado em desfavor da devora, ora recorrida. Ademais, observe-se que foram trazidos aos autos elementos de prova com a finalidade de comprovar as alegações articuladas. 5.1. Em seguida, foi proferida decisão pelo Juízo singular que recebeu o aludido incidente e determinou a manifestação dos sócios. 5.2. Sobreveio, então, o oferecimento das impugnações ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, tendo sido posteriormente proferida a decisão impugnada.
6. Diante desse cenário percebe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica observou as regras previstas nos artigos 133 a 137 do CPC, tendo sido observado os princípios do contraditório e da ampla defesa.
7. Quanto ao mais, é necessário observar que os elementos de prova considerados para o deferimento do incidente foram obtidos em outra demanda, podendo ser enquadrados como “prova emprestada”. 7.1. A esse respeito, não há qualquer irregularidade na apresentação de circunstâncias oriundas de outros autos, que permitam a demonstração da ocorrência de desvio de personalidade. 7.2. Com efeito, não há, no caso em exame, sequer indício de violação ao contraditório e à ampla defesa.
8. Recurso conhecido e desprovido.